Tribunal: TJES
Processo: 5000233-27.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-27.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
CUSTOS LEGIS: AROLDO SPALA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000233-27.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
AROLDO SPALA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida por Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha, nos autos do processo de nº 5000544-04.2024.8.08.0020.

Conforme decisão supracitada, o Juízo de origem determinou, em sede de tutela, o fornecimento dos medicamentos CEMIPLIMABE, a serem utilizados para tratamento oncológico do requerente.

A seu turno, sustenta a parte agravante que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de tratamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual seria necessária a citação da União para integrar o polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

VOTO

De logo, registro que, após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

No tocante à matéria afeta ao presente recurso, a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça é assente que é solidária a responsabilidade dos entes públicos, no fornecimento e custeio de medicamentos a pacientes hipossuficientes, quando expressamente atestado por médico especialista acerca da gravidade da patologia e da imprescindibilidade dos fármacos prescritos, para o avanço necessário no tratamento oncológico.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

REQUISITOS CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos
não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (...)

2. Soma-se a isso
o fato de que o laudo médico do profissional oncológico que receitou o fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o agravado e a imprescindibilidade do medicamento, afirmando que a consequência de sua não utilização é o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar
.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001060-26.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/10/2020). (Grifei).

Sobreleva assentar, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência/IAC nº 14 firmou, entre outras, a tese seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
; (...).”
(STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/4/2023). (Grifei).

Outrossim,
“a circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte.”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 5039609-62.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Julgamento: 27/02/2024).

Destarte, tendo em vista também a fase embrionária em que tramita o feito originário, a meu sentir, afigura-se escorreita a premissa adotada na decisão hostilizada.

Ante o exposto, recebo o recurso, todavia,
deixo de atribuir o efeito suspensivo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Comunique-se o juízo do processo originário.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)